Tribunal: TJDFT
Processo: 0003475-30.2016.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo impróprio para furto, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a violência e a grave ameaça, logo depois de subtraída a coisa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção do bem, nos termos do artigo 157, § 1 o, do Código Penal.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente com as demais provas dos autos, de forma a inexistir motivação capaz de desqualificar o que foi por ela declarado.
3. Não sendo possível a desclassificação do roubo impróprio para furto, resta prejudicado o pedido defensivo pela absolvição em face do princípio da insignificância, porquanto, como é sabido, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, como na espécie, há óbice à aplicação do princípio, diante da ausência do requisito da mínima ofensividade da conduta.
4. Apelação conhecida e não provida.